Tribunal: STF
Processo: HC 121374
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CITAÇÃO POR CARTA ROGATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, ORDEM DENEGADA.



    I - Com relação à irresignação quanto aos fundamentos do decreto cautelar, verifica-se que eles não foram atacados na instância anterior, fato que impede seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.



    II - Quanto à suposta nulidade da citação por edital, foram várias as vezes em que o juízo processante tentou localizar o paciente, todas sem sucesso. Constam, nos autos, quatro certidões expedidas por oficial de justiça atestando a não localização do paciente e a informação de que supostamente ele estaria na Grécia.



    III – Embora ciente da ação penal a qual estava respondendo, o paciente em nenhum momento indicou nos autos qualquer outro endereço para ser localizado. Somente após o decreto de prisão preventiva em seu desfavor cuidou de apresentá-lo, ocasião em que seu procurador apresentou o pedido de liberdade provisória e anexou o suposto endereço nos autos. 



    IV - Não há falar em nulidade da citação quando o réu, através de defensor constituído, apresentou defesa preliminar, suprindo-se eventual falha, tal como ocorreu na espécie. Precedente.



    V – Impetração em parte conhecida e, nessa extensão, ordem denegada.